Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0704631-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que a condenou a pagar à autora, Maria Fernanda Moreira Silva, a título de danos materiais, o valor de R$ 390,96 (trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação, e juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a citação; e, para repara os danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença (ID 51841196). No dia 04/10/2023 a apelação foi distribuída à eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (ID 52083271), e, no dia 24/10/2023, o presente processo foi pautado para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/11/2023 até 29/11/2023) da 7a Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 52740303). Por intermédio da petição de ID 52924947, protocolizada nesta data, às 19h17, as partes, Mercadopago.com Representações Ltda. (atual Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.) e Maria Fernanda Moreira Silva requerem “a homologação do presente acordo, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos.” É o relatório. A Portaria GPR n.o 2.680, de 09 de outubro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 23 a 27 de outubro de 2023, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o pedido de homologação de acordo entabulado entre os litigantes não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência da relatora natural, porquanto não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente forense. Diante do exposto, tratando-se de medida que não se enquadra nos casos previstos no artigo 4o da Portaria GPR 2.680, de 09/10/2023, deixo de apreciar o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Intime-se. Brasília-DF, 2023-10-27 20:29:24.966. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista